Tribunal: STJ
Processo: 2049071-34.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792905 - SP (2024/0430597-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO UNIVERSO PALACE
ADVOGADO
: IGOR ASSIS BEZERRA - SP218439
AGRAVADO
: MARCIA DE MELO MOTA
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPI - SP364439
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
IMPEPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REABERTURA DA
DISCUSSÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE ACERVO PROBATÓRIO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Não se observa violação do
II, do
porque não
art. 1.022,
CPC/2015,
demonstrada omissão, contradição ou obscuridade capaz de
comprometer a fundamentação do acórdão recorrido. A questão foi
dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira adequada e suficiente, não
havendo negativa de jurisdição quando o tribunal decide
fundamentadamente contra os interesses da parte.
2. A revisão da conclusão do julgado que permitiu a "nova apreciação"
da impenhorabilidade do bem de família, sob o argumento de
"complementação do acervo probatório", exigiria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos para se determinar a natureza de
"documento novo" ou "fato superveniente" e a ocorrência ou não de
preclusão consumativa, o que é vedado em recurso especial, a teor da
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53051847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/12/2025 17:45:06
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 8dba49aa-1deb-4bd1-a1bb-b5872b621aaa

3. A demonstração do dissídio jurisprudencial exige a transcrição dos
trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma inviabiliza o conhecimento do recurso pela alínea
do
c
permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/12/2025
09/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53051847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/12/2025 17:45:06
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 8dba49aa-1deb-4bd1-a1bb-b5872b621aaa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792905 - SP (2024/0430597-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO UNIVERSO PALACE
ADVOGADO
: IGOR ASSIS BEZERRA - SP218439
AGRAVADO
: MARCIA DE MELO MOTA
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPI - SP364439
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
IMPEPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REABERTURA DA
DISCUSSÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE ACERVO PROBATÓRIO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Não se observa violação do
II, do
porque não
art. 1.022,
CPC/2015,
demonstrada omissão, contradição ou obscuridade capaz de
comprometer a fundamentação do acórdão recorrido. A questão foi
dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira adequada e suficiente, não
havendo negativa de jurisdição quando o tribunal decide
fundamentadamente contra os interesses da parte.
2. A revisão da conclusão do julgado que permitiu a "nova apreciação"
da impenhorabilidade do bem de família, sob o argumento de
"complementação do acervo probatório", exigiria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos para se determinar a natureza de
"documento novo" ou "fato superveniente" e a ocorrência ou não de
preclusão consumativa, o que é vedado em recurso especial, a teor da
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52770008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:49:53
Código de Controle do Documento: e9ba060c-9c92-4a69-814a-3c87e2b6490c

3. A demonstração do dissídio jurisprudencial exige a transcrição dos
trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma inviabiliza o conhecimento do recurso pela alínea
do
c
permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO UNIVERSO PALACE (CONDOMÍNIO) contra decisão que inadmitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de
relatoria do Desembargador Hugo Crepaldi, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA
Cumprimento de sentença Insurgência contra as decisões que de
rejeição do pedido da agravante de levantamento da penhora do imóvel
inscrito sob a matrícula no 836 junto ao CRI de São Vicente e de
deferimento da realização de hasta pública para venda do referido bem
Possibilidade de conhecimento a despeito de Agravo anterior que
rejeitou o pedido Questões de ordem pública que se submetem ao
regime preclusivo, mas, considerando a complementação do acervo
probatório, caracteriza- se nova questão, passível de nova apreciação
Requisitos do instituto do bem de família devidamente configurados
Recurso provido. (e-STJ, fls. 291)

Os embargos de declaração de CONDOMÍNIO foram rejeitados (e-STJ, fls.
310-314).
Nas razões do agravo, CONDOMÍNIO apontou ( ) violação do
II, do
1
art. 1.022,
por omissão quanto aos argumentos de preclusão consumativa, incidência
CPC/2015,
dos arts. 435, parágrafo único, 507 e 508 do CPC e aplicabilidade do precedente
( ) violação dos arts. 435, parágrafo único, 507 e 508 do
REsp 1.721.700/SC;
2
CPC/2015,
ao admitir-se “complementação do acervo probatório” para reabrir questão já decidida em
agravo anterior e transitada em julgado, sem que se tratasse de documento novo ou fato
superveniente e sem justo motivo para juntada posterior, ofendendo a regra da preclusão
e da coisa julgada; e ( ) dissídio jurisprudencial com o
no qual se
3
REsp 1.721.700/SC,
assentou que há preclusão consumativa quando a parte deixa de juntar, no momento
oportuno, documentos indispensáveis para comprovar fatos antigos e já conhecidos, e
que a juntada tardia não se enquadra no
do
art. 435
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA52770008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:49:53
Código de Controle do Documento: e9ba060c-9c92-4a69-814a-3c87e2b6490c

Houve apresentação de contraminuta por MÁRCIA DE MELO MOTA
(MÁRCIA), conforme e-STJ, fls. 1.155-1.163.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar na parte conhecida.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional
Em seu apelo nobre, CONDOMÍNIO arguiu violação do
II, do CPC,
art. 1.022,
sustentando que o acórdão do TJSP, que julgou os embargos de declaração, teria sido
omisso ao não enfrentar os argumentos de preclusão consumativa e a aplicabilidade do
precedente
Além disso, CONDOMÍNIO reiterou que o Tribunal
REsp 1.721.700/SC.
estadual teria ignorado a alegada incidência dos arts. 435, parágrafo único, 507 e 508 do
CPC, bem como o precedente do Superior Tribunal de Justiça, ao permitir a reabertura
da discussão sobre a impenhorabilidade do bem de família com base em "novos
documentos" que, segundo sua tese, já preexistiam à primeira decisão que rejeitou a
impenhorabilidade.
No entanto, uma análise acurada do acórdão que julgou os embargos de
declaração (e-STJ, fls. 310/314) revela que o Tribunal estadual se pronunciou
expressamente sobre a questão da preclusão e a admissibilidade da nova
documentação. O acórdão consignou de forma clara e fundamentada que a matéria da
preclusão foi largamente dissecada no Acórdão apontado como omisso, principalmente a
[e-STJ, fl. 305].
fls. 293/295 (art. 507 e 508, CPC)
E continuou: De outro ponto, a matéria com relação a apresentação de provas
também foi largamente enfrentada pelo Acórdão combatido a fls. 296/297 (art. 435,
(e-STJ, fl. 305). O Tribunal estadual concluiu que a
parágrafo único, CPC)
complementação do acervo probatório alterou a identidade da questão, justificando uma
"nova apreciação" e não uma "reapreciação" (e-STJ, fls. 296-297).
O fato de a decisão ter sido desfavorável aos interesses do CONDOMÍNIO e
de não ter acolhido sua interpretação sobre a preclusão e o cabimento dos documentos
não significa que houve omissão.
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que enfrente as
Documento eletrônico VDA52770008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:49:53
Código de Controle do Documento: e9ba060c-9c92-4a69-814a-3c87e2b6490c

questões essenciais para o deslinde da controvérsia e apresente fundamentação
suficiente para sua conclusão. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não
caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR
FINAL
DA
PENALIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário
à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.852.071/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido
de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa
julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção
até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução,
quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.233.172/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
21/6/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação do
II, do
art. 1.022,
CPC/2015.

(

2) Da alegada violação dos arts. 435, parágrafo único, 507 e 508 do
e a incidência da
CPC/2015
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA52770008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:49:53
Código de Controle do Documento: e9ba060c-9c92-4a69-814a-3c87e2b6490c

CONDOMÍNIO argui, nas razões de seu recurso especial, violação dos arts.
435, parágrafo único, 507 e 508 do
ao sustentar que o acórdão recorrido
CPC/2015,
admitiu uma indevida "complementação do acervo probatório" para reabrir questão já
decidida em agravo anterior e transitada em julgado.
Para CONDOMÍNIO, não se tratava de documento novo ou fato
superveniente, nem havia justo motivo para a juntada posterior, o que ofenderia as
regras da preclusão e da coisa julgada. Em sua ótica, os documentos apresentados por
MÁRCIA já existiam à época do primeiro agravo e deveriam ter sido juntados naquele
momento.
No entanto, o TJSP, ao proferir o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 291-297),
analisou a questão sob a perspectiva de uma "nova apreciação", e não uma
"reapreciação", em face da "alteração do acervo probatório" apresentado por MÁRCIA. O
voto do relator no Tribunal bandeirante fundamentou que:
Em primeiro lugar, é preciso esclarecer o tema da preclusão e sua
relação com o de bem de família. Por certo, a questão relativa ao bem
de família é de ordem pública. Mas, diferentemente do que afirma a
agravante, os temas de ordem pública também se sujeitam à preclusão.
Isso porque a excepcionalidade decorrente de uma questão ser de
ordem pública está em poder ser analisada ex officio, em qualquer fase
processual, o que não se confunde com a possibilidade de reexame de
tais temas sem que tenha sido alterada a realidade fática do caso
concreto. (e-STJ, fl. 294)

E prosseguiu:
In casu, com a alteração do acervo probatório sobre o tema da
impenhorabilidade do bem de família, alterou-se a identidade da
questão, que passa a ser diversa daquela já apreciada. Com efeito,
tratando-se questão diversa, nada impede que haja nova apreciação (e
não reapreciação). Daí é que é permitido que este Tribunal analise o
tema nesta oportunidade, diante dos novos elementos probatórios
acostados aos autos. (e-STJ, fl. 296)

Nesse contexto, vê-se que o Tribunal estadual, soberano na análise dos fatos
e provas, entendeu que os novos documentos apresentados por MÁRCIA – que incluíam
a escritura de divórcio que atribuiu o imóvel à executada, laudos médicos do filho com
esclerose múltipla, comprovantes de locação de outro imóvel térreo para o filho em razão
da doença, contratos de locação do imóvel penhorado a terceiros e pesquisa registral
que indicava ser o imóvel seu único bem (e-STJ, fls. 296-297) – configuravam uma
"complementação do acervo probatório" que modificava o quadro fático anteriormente
analisado.
Documento eletrônico VDA52770008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:49:53
Código de Controle do Documento: e9ba060c-9c92-4a69-814a-3c87e2b6490c

Para desconstituir essa conclusão e afirmar que os documentos não eram
"novos" no sentido processual ou que a questão já estava acobertada pela preclusão,
seria imprescindível reexaminar a natureza e a relevância de todo o acervo probatório,
bem como a cronologia e a cognoscibilidade desses documentos no momento da
primeira alegação de impenhorabilidade.
Tal providência demandaria um aprofundado revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ. A Corte Superior não pode se imiscuir na análise das provas para reavaliar se a
instância ordinária aplicou corretamente os conceitos de "documento novo" ou "fato
superveniente" ou se a questão fática foi efetivamente alterada, quando isso já foi
exaustivamente apreciado e fundamentado pelo Tribunal estadual.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
2. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
3. VIOLAÇÃO AO
do CC. INOVAÇÃO RECURSAL.
ART. 927
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da existência de
provas que evidenciassem o direito do insurgente, incorrerá em reexame
de matéria fático probatória, o que é inviável devido ao óbice da
Súmula 7/STJ.
2. A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais
que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação
a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, a teor da Súmula
284 do STF, por analogia 'É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.'
3. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em
agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a
configuração da preclusão consumativa.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.656.469/SP,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/10/2020)

Assim, a pretensão do CONDOMÍNIO de rediscutir a caracterização da
preclusão e a admissibilidade do novo acervo probatório esbarra no óbice da Súmula n. 7
do STJ, que veda o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial.
Desse modo, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

Documento eletrônico VDA52770008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:49:53
Código de Controle do Documento: e9ba060c-9c92-4a69-814a-3c87e2b6490c

(3) Do alegado dissídio jurisprudencial
Por fim, CONDOMÍNIO aduz a existência de dissídio jurisprudencial com o
de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no qual se teria
REsp 1.721.700/SC,
assentado que há preclusão consumativa quando a parte deixa de juntar, no momento
oportuno, documentos indispensáveis para comprovar fatos antigos e já conhecidos, e
que a juntada tardia não se enquadra no
do
art. 435
CPC/2015.
Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, não basta a mera transcrição
de ementas ou trechos de julgados, sendo indispensável que o recorrente promova o
cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas invocados, demonstrando a
similitude fática entre os casos e a divergência de interpretação jurídica. O
§
art. 1.029,
1o, do
e o
§§ 1o e 2o, do RISTJ exigem a demonstração das
CPC/2015
art. 255,
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, bem como a tese
jurídica adotada por cada um deles.
O acórdão recorrido (e-STJ, fls. 291-297) reconheceu a impenhorabilidade do
imóvel de MÁRCIA como bem de família, afirmando que a "complementação do acervo
probatório" alterou a "identidade da questão", permitindo "nova apreciação" do tema, em
face de um novo e robusto conjunto documental que demonstrava a propriedade única, a
destinação para moradia ou obtenção de renda para subsistência familiar, e a situação
de saúde de seu filho.
Por outro lado, o acórdão paradigma (
e-STJ, fls. 199-209)
REsp 1.721.700/SC,
tratou de um caso em que o recorrente tentou juntar uma certidão de oficial de justiça,
obtida em outro processo, para comprovar a residência em imóvel penhorado, um fato
"antigo e já conhecido", que deveria ter sido provado "no momento oportuno". Naquele
caso, a Corte entendeu que a prova era "notoriamente indispensável à propositura da
ação" e que sua juntada tardia, sem justificativa plausível e sem ser referente a fato
superveniente, configurava "prova surpresa", vedada no sistema pátrio, acarretando a
preclusão consumativa.
Assim, a despeito da aparente semelhança temática, as peculiaridades fáticas
dos dois casos são distintas. No acórdão recorrido, o TJSP avaliou um novo conjunto
probatório que não apenas reiterava uma tese anterior, mas a complementava
significativamente e apresentava uma nova identidade da questão, o que não se
confunde com a simples juntada tardia de um documento que já deveria ter instruído o
feito desde o início.
O TJSP não apenas avaliou um documento, mas uma moldura fática mais
completa e substancialmente diferente que não havia sido apresentada anteriormente e
que redefiniu a análise da questão da impenhorabilidade. A justificação para a juntada
tardia dos documentos foi a ausência de apresentação pelos patronos anteriores de
Documento eletrônico VDA52770008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:49:53
Código de Controle do Documento: e9ba060c-9c92-4a69-814a-3c87e2b6490c

MÁRCIA, que à época não tinha ciência dos motivos pelos quais a documentação não foi
apresentada (e-STJ, fl. 305).
A ausência de similitude fática impede o conhecimento do recurso especial
pela alínea
, pois a divergência interpretativa não se manifesta sobre a mesma base de
c
fato. Ademais, o Tribunal estadual, ao permitir a nova apreciação, o fez
fundamentadamente, reconhecendo a peculiaridade da "complementação do acervo
probatório". Revisar essa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é
vedado pela
conforme já analisado no item anterior.
Súmula n. 7/STJ,
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte exige o cotejo analítico e a
similitude fática:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
5. Não demonstrada similitude fática entre os arestos confrontados,
inviabilizado o conhecimento do dissídio jurisprudencial.
6. Não se configura litigância de má-fé, pois não houve utilização de
recursos manifestamente protelatórios pela parte agravante.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão do quantum indenizatório por danos
morais é possível apenas em casos de manifesta excessividade ou
irrisoriedade. 2. O reexame do valor indenizatório pelo STJ é inviável
quando implica reexame de questões fático-probatórias, conforme a
Súmula n. 7 do STJ. 3. A ausência de similitude fática entre acórdãos
inviabiliza o conhecimento do dissídio jurisprudencial. 4. A litigância de
má-fé não se configura na ausência de recursos manifestamente
protelatórios."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
CPC,
§ 1o.
art. 944;
art. 533,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.722.400/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15.12.2020; STJ,
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.059.086/RJ,
Quarta Turma, julgado em 20.6.2022.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.755.614/BA,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR
E
INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ROL DA ANS. OMISSÃO INEXISTENTE.
SÚMULAS 7 E 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAM ENTO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
6. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida pelo
§ 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ, por ausência de
art. 1.029,
art. 255,
cotejo analítico e de similitude fática entre os julgados confrontados.
Documento eletrônico VDA52770008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:49:53
Código de Controle do Documento: e9ba060c-9c92-4a69-814a-3c87e2b6490c

7. Ausente o prequestionamento dos dispositivos legais tidos por
violados, o que atrai a incidência da
A oposição de
Súmula 282/STF.
embargos de declaração, por si só, não supre tal requisito (AgInt no
rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de
.
REsp n. 1.815.548/AM,
7/5/2020)
8. Inviável o conhecimento do recurso especial diante da conjugação dos
óbices previstos nas Súmulas 5, 7 e 83/STJ, bem como da ausência de
prequestionamento da matéria legal alegadamente violada. IV.
DISPOSITIVO
9. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.925.582/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. BLOQUEIO
DE
VALOR
DEPOSITADO
EM
CONTA
CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE AFASTADA. NATUREZA SALARIAL NÃO
COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
[...]
3. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ,
CPC/2015
a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta,
em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo,
como bastante, a simples transcrição de ementas sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.853.114/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
21/8/2025)

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Diante do exposto,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA52770008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:49:53
Código de Controle do Documento: e9ba060c-9c92-4a69-814a-3c87e2b6490c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.792.905 / SP
Número Registro: 2024/0430597-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043367820218260562
10074971620208260562
20490713420238260000
43367820218260562
4336782021826056210074971620208260562
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO UNIVERSO PALACE
ADVOGADO : IGOR ASSIS BEZERRA - SP218439
AGRAVADO
: MARCIA DE MELO MOTA
ADVOGADO : CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPI - SP364439
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Documento eletrônico VDA52997893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:04:29
Código de Controle do Documento: 0087db06-b3d9-4e80-b0d3-d1d4041bb241

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:04:29
Código de Controle do Documento: 0087db06-b3d9-4e80-b0d3-d1d4041bb241